Tribunal: TJDFT
Processo: 0722780-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: ADAILMA CRISTINA FERREIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Intime-se a apelante para comprovar sua hipossuficiência de recursos, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do requerimento de gratuidade recursal. Brasília, 22 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator